Tribunal: STF
Processo: Rcl 58789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Edson Lopes Cinto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 1.383.095/ SP (eDOC 10, pp. 166-173).



    Narra a inicial que o ora reclamante vem impugnando a condenação a ele imposta, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pela prática de crimes de corrupção na concessão de benefícios previdenciários quando era servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (eDOC 1, p. 2).



    Nesta Corte, sustenta, em síntese, que todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário foram cumpridos, de modo que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral, teria adentrado em esfera de competência do Supremo Tribunal Federal (p. 7).



    Alega afronta a autoridade do STF, haja vista que as teses ventiladas no extraordinário não se enquadrariam na orientação firmada no RE 598.365 RG/MG (Tema 181), paradigma da repercussão geral.



    Questiona a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, pois não poderia haver a fixação de requisitos distintos entre o STF e o STJ, por se tratar de recurso comum a ambas as Cortes (p. 8-9).



    Requer “seja conhecida e posteriormente provida a presente reclamação para reconhecer a usurpação da competência deste Tribunal por parte do Superior Tribunal de Justiça, bem como a violação à jurisprudência pacificada por esta Corte no âmbito de julgamento de recursos repetitivos e de repercussão geral (art. 988, I, §5º, II, CPC), de modo a se determinar a remessa do processos n. 1.383.095/SP ao Supremo Tribunal Federal para apreciação dos dois recursos extraordinários interpostos nos autos.” (p. 9).



    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 17).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:



    “A Suprema Corte, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição da República, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se requer o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema n. 339/STF, segundo o qual ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    Confira-se, por oportuno, a ementa do aresto paradigma: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.) 



    No caso, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais se conheceu parcialmente do agravo regimental da parte e, nessa extensão, a ele foi negado provimento, valendo destacar o seguinte excerto (fls. 1.427-1.429):



    Com efeito, consoante disciplina o artigo 1.043 do CPC/2015 os Embargos de Divergência são cabíveis contra acórdão que:



    [...]



    Nesse sentido, firme no entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, somente são cabíveis embargos de divergência em sede de agravo interno no agravo em recurso especial quando o agravo interno é conhecido e julgado o recurso especial.



    [...] 



    Por outro lado, conforme consignado na decisão ora agravada, os embargos de divergência não comportam seguimento, por vícios que impedem seu regular processamento, consistentes em indicação de acórdão paradigma proferido em julgamento de recurso em habeas corpus, porquanto é consolidado o entendimento na Corte no sentido de que acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandado de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data não são hábeis para fins de cotejo em embargos de divergência. 



    [...] 



    Por fim, a decisão da Presidência indeferiu ainda o processamento do recurso apontando a impossibilidade de utilização de decisão monocrática para demonstrar o dissídio jurisprudencial em sede de embargos de divergência. Contudo, o agravo regimental não apresentou qualquer impugnação quanto ao ponto.



    [...]



    Por outro lado, no RE n. 598.365-RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 



    A propósito: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    No caso, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve decisão que inadmitiu os embargos de divergência por não ter sido apreciado o mérito do recurso especial, atraindo a vedação da Súmula n. 315/STJ. 



    Desse modo, não tendo o julgado recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema n. 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional apontada no recurso extraordinário”. (eDOC 10, pp. 151-153)



    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou-lhe provimento. Eis a ementa dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, ainda que a parte não a repute correta ou completa, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). 4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, deve ser adotada (CPC, art. 927, III) a tese fixada no Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10, p. 166)



    Na situação dos autos, não evidencio a alegada usurpação de competência do Supremo na aplicação do Tema 181 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O STJ, ao apreciar os embargos de divergência no AResp 1.383.095/SP, indeferiu liminarmente o recurso, à míngua de atendimento dos pressupostos processuais. 



    Assim, entendo acertada a aplicação do RE 598.365 RG/MG (Tema 181).



    Em que pese a discordância do reclamante, não há na espécie teratologia da decisão. Há nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, cito os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente